Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744734-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal – STIU/DF, admitido na condição de amicus curiae, requer a retirada do feito da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual, designada para 27.2.24, com posterior inclusão em sessão presencial, porque pretende fazer sustentação oral (ID 55735138). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal também requer a retirada do feito da pauta de julgamento de 27.2.24, vez que está agendada, para a mesma data, audiência pública intitulada “A Luta e o Direito dos Aposentados e Pensionistas da CEB por um Plano de Saúde”, que terá representantes do Poder Executivo, em que se buscará uma solução para esses servidores (ID 55790293). Defere-se a retirada do feito da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual, designada para 27.2.24, devendo ser incluído em sessão presencial posterior. Cadastre-se os dados do advogado do Sindicato admitido como amicus curiae, que manifestou interesse em fazer sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES